Tribunal: TJSP
Processo: 1018088-57.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018088-57.2019.8.26.0405, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCOS VINICIUS BARBOSA ARAUJO, é apelado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018088-57.2019.8.26.0405
2
Voto
13673
Apelação
1018088-57.2019.8.26.0405 LCA (digital)
Origem
8a Vara da Fazenda Pública do Foro Central - Capital
Apelante
Marcos Vinicius Barbosa Araujo
Apelado
Recorrido
Departamento Estadual de Trânsito Detran
Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação do
Detran
Juiz de Primeiro Grau
Thiago Baldani Gomes de Felippo
Decisão/Sentença
18/10/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Renato Delbianco
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CNH.
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DESBLOQUEIO DE
PRONTUÁRIO. Apelo restrito a alegações genéricas. Razões
recursais dissociadas dos fundamentos da sentença. Inobservância
do art. 1.010 do CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por MARCOS VINICIUS BARBOSA ARAUJO
contra a sentença de fls. 60 que, nos autos do mandado de segurança impetrado
em face do DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE
HABILITAÇÃO DO DETRAN, julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito,
com fulcro no art. 485, §1o do CPC.
O apelante busca a procedência do pedido, fls. 62/67.
Contrarrazões a fls. 75/88.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não deve ser conhecido.
Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018088-57.2019.8.26.0405
3
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art.
932, III, CPC).
A sistemática recursal adotada pelo CPC rege-se pelo princípio da dialética,
segundo o qual a parte deve impugnar, de forma direta e específica, os
fundamentos da decisão, sob pena de não conhecimento do recurso.
O art. 1.010 do CPC estabelece que a apelação será interposta por petição dirigida
ao juízo de primeiro grau e deverá conter os nomes e a qualificação das partes, a
exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de
decretação de nulidade e o pedido de nova decisão.
O autor impetrou o mandamus para que a autoridade coatora não efetuasse
bloqueio do seu prontuário até que esgotada a via administrativa, bem como
fossem anuladas as multas e o procedimento de suspensão do direito de dirigir.
Despacho de fls. 51, de 21/8/2019, determinou que o impetrante informasse o
endereço da autoridade impetrada, para que esta prestasse informações.
O impetrante quedou-se inerte (fls. 53).
Houve novo despacho e novamente inércia do recorrente (fls. 54/56).
Mais uma vez, o autor foi instado a se manifestar, sob pena de extinção (fls. 57).
Não houve manifestação (fls. 59).
Sobreveio sentença, nos seguintes termos:
Vistos.
Fls. 59: A ação não tem como prosperar por inércia da parte autora
- certidão de decurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018088-57.2019.8.26.0405
4
Dada a oportunidade, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código
de Processo Civil, para o autor regularizar a inicial, acabou por
quedar-se inerte.
Por tais motivos, impõe-se a extinção do processo sem o
julgamento do mérito, como medida de rigor.
ANTE O EXPOSTO e o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO,
sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso
III, do Código de Processo Civil.
Custas "ex lege". Sem condenação em honorários advocatícios
(Súmulas no 105 do C. Superior Tribunal de Justiça e n.o 512 do E.
Supremo Tribunal Federal).
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas
de estilo.
P.R.I.
Com efeito, basta a leitura da apelação para se verificar que os tópicos da
sentença não foram atacados. Trata-se de peça genérica que pode ser dirigida
a qualquer processo.
Como exemplo, podemos citar o seguinte trecho:
Desta feita, o MM. Juiz “a quo” não atuou com o acerto que
sempre prelevam suas decisões, uma vez que, mesmo julgando o
processo improcedente com resolução do mérito aos pedidos
formulados, o fez sem atentar aos pressupostos essências e aos
documentos encartados, os quais s.m.j., mereciam e merecem uma
análise mais acurada, análise esta que se aprofundada certamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018088-57.2019.8.26.0405
5
levariam o “writ” a sua concessão.
A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito.
As razões de apelo se limitaram a alegações genéricas, dissociadas daquilo
que foi decidido.
Nada foi dito sobre os fundamentos da sentença, que deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, não conheço do recurso.
Sem condenação em honorários. Custas ex lege.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL